Tribunal: TJES
Processo: 5000084-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: KARLYANE DE SOUZA MENEZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO No 5000084-67.2023.8.08.0047

RECTE.: FACEBOOK SERIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

RECDO.: KARLYANE DE SOUZA MENEZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. WHATSAPP E FACEBOOK MESMO GRUPO ECONÔMICO.CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS SE APROPIANDO DE FOTOS DA AUTORA. DEVER DE FORNECER DADOS DOS PERFIS SOLICITADOS. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, id. 8397451.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 8397454), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente (Id 8397451), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8397440), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
para: a)
DETERMINAR
à requerida que forneça à requerente dados e demais informações existentes em sua base de dados dos usuários criadores dos perfis
fakes
indicados nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00, limitado a R$ 10.000,00; b)
DETERMINAR
o bloqueio em definitivo dos perfis indicados nos Ids. 23795346, 24035373, 24294176 e 25491172. Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, trabalhar como modelo e possuir conta no Instagram, bem como afirma pessoas vem fazendo perfis falsos, fingindo ser a autora e enganando os usuários, fazendo uso indevido da imagem da autora, vídeos, nome, dentre outros. Requer o bloqueio, desativação das contas indicadas nos autos, quebra de sigilo, obrigando a requerida a fornecer dados dos usuários dos perfis falsos, bem como reparação moral.

A empresa ré/recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, sustenta que o facebook apenas pode remover conteúdo considerado ilícito, por ordem judicial,que a remoção de conta de whatsapp trata-se de obrigação de inviável cumprimento, bem como descabimento de imposição de multa.

Inicialmente, no que se refere a ilegitimidade passiva da recorrente, entendo que não procede, considerando que forma grupo econômico envolvendo os aplicativos Facebook, Instagram e Whatsapp, o que se pode constatar com uma rápida pesquisa na internet, como já foi reconhecido por diversas vezes pela jurisprudência atual. Isso porque o Facebook adquiriu, há alguns anos, o aplicativo Whatsapp, e é o único representante legal do aplicativo no Brasil.

No que se refere a alegação de ausência de interesse processual, da mesma forma rejeito, pois conforme dito acima, em que pese a alegação da ré de que não
detém ingerência nos serviços prestados pelo Whatsapp, e que este é gerido por pessoa jurídica
com personalidade distinta, tal não restou devidamente comprovado nos autos, considerando,
ainda, que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Ainda, o autor possui interesse processual ao buscar o que lhe entende de direito.

No mais, corroboro com o entendimento constante da r. sentença de primeiro grau, que assim dispôs:

“Diante do exposto, pediu a determinação de quebra de sigilo, obrigando a requerida a fornecer dados dos usuários e bloquear em definitivo esses perfis, além de reparação por dano moral.

Analisando os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos, verifico que a pretensão inicial prospera em parte.

O fato narrado é incontroverso, sendo corroborado por
prints
de telas e notificações extrajudiciais, de modo que de fato a autora vem sendo vítima do compartilhamento de fotos suas em diversos perfis estranhos, ferindo o direito de propriedade imaterial.

O requerimento de informações pela via judicial é perfeitamente possível, tendo em vista se tratar de dados sensíveis e protegidos, os quais não podem ser compartilhados pela via administrativa, sob pena de negligenciar direitos individuais desses usuários.

Sendo assim, considerando que os dados solicitados objetivam a apuração de cibercrimes contra a autora, a fim de que sejam responsabilizados pelos ilícitos, não vislumbro óbice ao deferimento da medida.

De outro lado, deve ser observado que não há obrigação legal de manutenção de registros detalhados de cada usuário, tampouco é possível assegurar que os dados fornecidos no ato de cadastro dos perfis das redes sociais sejam fidedignos, não podendo a requerida ser responsabilizada por omissões ou prestação de informação fraudulenta.

Destarte, tenho que a requerida deverá fornecer os dados dos perfis solicitados pela requerente, restrito ao que de fato constar na sua base de dados.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

No que se refere a multa aplicada, astreintes, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, caso dos autos, não havendo em que se falar em descabimento da aplicação de multa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)